Tribunal: TJBA
Processo: 8026755-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026755-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOALISON DA SILVA DE SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s): GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI BÁRBARO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso aos autos, bem como ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegado impedimento de acesso aos autos do procedimento investigatório; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os advogados foram regularmente habilitados nos autos, inexistindo comprovação de restrição de acesso ou prejuízo efetivo ao exercício da defesa técnica.

Reconhece-se que a decisão que decretou a prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, estando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Considera-se que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, com tentativa de decapitação e filmagem da execução para difusão, demonstra elevada periculosidade do agente e risco à ordem pública.

Verifica-se que a vinculação do paciente a organização criminosa estruturada justifica a custódia para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva.

Entende-se presente o risco à instrução criminal, diante do fundado receio de intimidação de testemunhas e colaboradores.

Afirma-se a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da potencial capacidade de evasão proporcionada pela estrutura da organização criminosa.

Conclui-se que medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados, diante da gravidade concreta do caso.

Estabelece-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando assegurado o acesso regular da defesa aos autos e inexistente demonstração de prejuízo.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A atuação em organização criminosa e o risco de intimidação de testemunhas justificam a custódia cautelar para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados no caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8026755-02.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
GABRIELA VARGAS, OAB/BA 63.976
,
e como paciente

JOALISON DA SILVA DE SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGAR
a ordem.